Tribunal: STF
Processo: MS 24057
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-15
Data de publicação: 2002-05-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIOS. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO.
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. C.F., art. 161, parágrafo único.
I. - Competência do TCU para o cálculo das quotas
referentes aos fundos de participação referidos no art. 161, II,
C.F.: C.F., art. 161, parágrafo único.
II. - Decisão normativa nº 38 editada com observância dos
preceitos constitucionais e legais aplicáveis, com base em dados do
censo, que traduziam com mais fidedignidade a realidade dos
municípios.
III. - Impugnação de dados: controvérsia a seu respeito:
inocorrência de direito líquido e certo, por isso que o mandado de
segurança pressupõe fatos incontroversos.
IV. - Mandado de Segurança indeferido.